Tribunal: TJES
Processo: 5015070-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015070-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TALYTA SANTOS RODRIGUES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015070-43.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO:
TALYTA SANTOS RODRIGUES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Em virtude de a recorrente Talyta Santos Rodrigues estar representada pela Defensoria Pública do Estado, defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de recursos inominados interpostos por TALYTA SANTOS RODRIGUES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos Zetron XL (Bupropiona) e Rexulti (Brexpiprazol), indeferindo, contudo, o pleito referente ao Carbolitium (Lítio). A demanda originária visa compelir o Estado e o Município de Sooretama ao fornecimento integral dos três fármacos para tratamento de Transtorno Depressivo Recorrente e Transtorno de Ansiedade Generalizada.

A sentença recorrida (ID 14693470) fundamentou a parcial procedência no parecer favorável do NATJUS para os medicamentos Zetron XL e Rexulti. O indeferimento do Carbolitium (Lítio), por sua vez, baseou-se no parecer desfavorável do mesmo órgão técnico, que apontou a ausência de negativa do ente municipal competente para a dispensação.

Em seu recurso (ID 14693471), a
autora pugna pela reforma da sentença para incluir na condenação o fornecimento do Carbolitium
(Lítio), sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos legais e a prevalência do laudo médico assistente sobre o parecer do NATJUS, que não teria caráter vinculante. O
Estado do Espírito Santo
, por sua vez (ID 14693472),
argui a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento dos critérios estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal
e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos relativos aos medicamentos não incorporados (Zetron XL e Rexulti), por
não ter a autora se desincumbido do seu ônus probatório.
Contrarrazões foram devidamente apresentadas por todas as partes.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar o dever dos entes públicos de fornecer os medicamentos pleiteados, sendo um deles incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e os outros dois, não, para a condição clínica da autora.

Inicialmente, afasto a arguição de nulidade da sentença levantada pelo Estado. Embora sucinta, a decisão de primeiro grau fundamentou seu convencimento no parecer técnico do NATJUS, órgão de auxílio do juízo. A análise sobre o acerto ou o desacerto dessa fundamentação constitui matéria de mérito, a ser devidamente apreciada por esta Turma Recursal, não configurando vício processual que acarrete a nulidade do julgado.

Quanto ao
recurso do Estado
, que se insurge contra o fornecimento dos medicamentos não incorporados Zetron XL (Bupropiona) e Rexulti (Brexpiprazol), a sua tese não prospera. O fornecimento de fármacos não padronizados pelo SUS é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. No caso concreto, o laudo médico circunstanciado (ID 14693451) detalha o extenso histórico terapêutico da autora, indicando o insucesso no uso de diversas alternativas farmacológicas disponibilizadas pela rede pública. Tal documento evidencia a ineficácia dos tratamentos padronizados para o quadro clínico específico da paciente.

Ademais, o parecer técnico do NATJUS (ID 14693458), solicitado pelo juízo de origem, foi
favorável
à concessão de ambos os medicamentos. O órgão técnico, de forma imparcial, analisou os documentos médicos e concluiu que "HÁ elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do medicamento pleiteado" (ID 14693458, p. 22 e 32), corroborando a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a falha das terapias anteriores. Essa análise técnica especializada supre a alegação do Estado de ausência de provas e confere robustez à prescrição do médico assistente, legitimando a manutenção da sentença neste ponto.

No que tange ao
recurso da autora
, que busca a inclusão do Carbolitium (Lítio) 300mg na condenação, a sentença também deve ser mantida. O referido medicamento, cujo princípio ativo é o Carbonato de Lítio, é padronizado e integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo sua distribuição de responsabilidade primária do Município (ID 14693452 – pág. 2). O parecer do NATJUS foi
não favorável
à sua concessão judicial justamente por se tratar de fármaco disponível na rede pública e pela ausência de comprovação de negativa de fornecimento pelo ente municipal competente. Com efeito, a documentação nos autos indica que a autora buscou o medicamento na esfera estadual, que não é o fluxo administrativo correto para fármacos do CBAF. A ausência de comprovação da pretensão resistida específica junto à Secretaria de Saúde do Município de Sooretama torna a via judicial, neste particular, prematura, configurando a falta de interesse de agir.

Assim, a sentença de origem analisou adequadamente a situação de cada medicamento, deferindo os não padronizados com base em robusta prova técnica e laudo médico, e indeferindo o padronizado por ausência de observância do fluxo administrativo correto pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente TALYTA SANTOS RODRIGUES ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Condeno o recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
[1]

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
Tema 1.002 do STF: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)